Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO APÓS ÓBITO. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, IV, DO CC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu ação monitória proposta para a restituição de valores pagos indevidamente após o falecimento de participante de plano de previdência privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se aplica o prazo quinquenal para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, §5o, I, CC) ou o prazo trienal para restituição fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, §3o, IV, CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão não decorre de cobrança contratual entre as partes, mas de restituição de valores indevidamente pagos após o óbito do participante de plano de previdência privada, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
4. O prazo aplicável é o trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do CC, contado da ciência do pagamento indevido.
5. No caso concreto, comprovou-se que a parte autora, pelo menos desde a data da comunicação enviada ao inventariante, tinha ciência do pagamento indevido e a ação foi ajuizada somente após o transcurso do prazo de três anos, configurando a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A pretensão de restituição de valores indevidamente auferidos, fundamentada na vedação ao enriquecimento sem causa, está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884; 206, §3o, IV; 206, §5o, I. CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1974354, 0701601-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025; Acórdão 2027186, 0712954-11.2023.8.07.0018, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025; Acórdão 1785807, 0704765-72.2022.8.07.0020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023.